Tribunal: STF
Processo: ADI 7826
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A MATRIA - Mulheres Associadas - Mães e Trabalhadores do Brasil ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra a Resolução n. 348/2020, com a redação dada pela Resolução n. 366/2021, ambas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabeleceu diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário, no âmbito criminal, com relação ao tratamento da população lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti ou intersexo que seja custodiada, acusada, ré, condenada, privada de liberdade, em cumprimento de alternativas penais ou monitorada eletronicamente.

O  Sindicato dos Policiais Penais no Distrito Federal - SINDPOL/DF, por meio da petição/STF n. 12.92/2026, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Salienta que a matéria em analise está diretamente ligada com os interesses de seus associados. Afirma possuir experiência prática e aparato técnico para contribuir com o debate. 

É o relatório. Decido.

2. O requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amicus curiae, consideradas a relevância da controvérsia, a representatividade do interessado e o liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.

Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida.

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999,  o  Sindicato dos Policiais Penais no Distrito Federal - SINDPOL/DF como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente